Tribunal: TJMT
Processo: 1028057-28.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028057-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVANTE), ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA - CNPJ: 05.760.401/0001-63 (AGRAVADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO - CPF: 013.440.541-29 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), BW AGRONEGOCIOS EIRELI - ME - CNPJ: 03.916.194/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ATIVOS FINANCEIROS - BLOQUEIO VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA FINANCEIRA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A verificação de impenhorabilidade deve-se dar caso a caso, observando-se as particularidades das movimentações bancárias do executado, sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade.

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela
, interposto pelo
GERSON LUIS WERNER
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Sinop/MT,
autos nº 0013778-87.2015.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,
que julgou “improcedente a impugnação à penhora online. Quanto aos pedidos do id. 132138245, não merecem apreciação. Com efeito, em se tratando de processo executivo, a defesa do devedor deve se dar mediante interposição de embargos à execução. Além disso, eventual excesso de penhora deve ser demonstrado mediante argumentos sólidos e demonstrativos de cálculos, sendo impertinente que se determine ao contador judicial a realização de tais cálculos. Preclusas as vias recursais, autorizo o levantamento da quantia bloqueada, em favor do exequente, para satisfação parcial da obrigação. Expeça-se alvará eletrônico. Após o levantamento, o exequente deve apresentar o calculo do valor remanescente do débito, no prazo de cinco dias. Defiro a lavratura do termo de penhora dos bens imóveis indicados pelo credor, observando-se a meação dos cônjuges. Conste os executados como depositários. Proceda-se, em seguida, à avaliação dos bens” (id. 192145684 - Pág. 4).

Inconformado com a
r.
decisum, interpôs recurso, na forma instrumental, com o escopo de reforma-la.

Aduz que “a decisão merece reforma, por que o justo receio está presente e mais, está contrária a todas as decisões do Tribunais Estaduais e ainda do STJ, pois é impenhorável a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, não havendo necessariamente a obrigação de tal valor estar investido na modalidade poupança, eis que esses valores do agravante é para arcar com sua despesa mensal e a manutenção da família” (id. 192145684 - Pág. 4).

Afirma que “fora realizado a busca de ativos financeiros nas contas do Executado e penhorado o valor de R$ 22.047,93(vinte e dois mil, quarenta e sete reais e noventa e três centavos) (...)Constata-se que a constrição recaiu sobre contas poupanças do Executado, a qual são utilizadas para efetuar pagamentos de despesas para manutenção de sua família, sendo mercado, farmácia, energia, água, internet, saúde, ou seja, para a sua sobrevivência, a qual restou totalmente afetada e prejudicada. Vale ressaltar que, mesmo o bloqueio tendo sido realizado em conta corrente, existe a possibilidade do reconhecimento da impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimo, se o valor encontrado seria utilizado para o sustento próprio e familiar” (id. 192145684 - Pág. 5).

Ressalta que a “orientação jurisprudencial supramencionada, a impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários mínimos, não necessariamente precisa estar investido na modalidade poupança, admitese ser impenhorável mesmo que estiver em conta corrente, sendo que a legislação não determina que seja comprovado o destino do valor bloqueado para se tornar impenhorável” (id. 192145684 - Pág. 6).

Requer, assim, a concessão da tutela recursal perseguida.

Ao final, pelo provimento, nos moldes da fundamentação exposta.

Tutela recursal indeferida (id. 192503699 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 192815670 - Pág. 1/2).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 198622162 - Pág. 1/12), pugnando pelo desprovimento.

A parte recorrente aportou petitório pedido a exclusão ou sigilo das imagens de terceiros carreada nos autos pela agravada, em sede de contrarrazões (id.
201324673 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela
, interposto pelo
GERSON LUIS WERNER
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Sinop/MT,
autos nº 0013778-87.2015.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,
que julgou “improcedente a impugnação à penhora online. Quanto aos pedidos do id. 132138245, não merecem apreciação. Com efeito, em se tratando de processo executivo, a defesa do devedor deve se dar mediante interposição de embargos à execução. Além disso, eventual excesso de penhora deve ser demonstrado mediante argumentos sólidos e demonstrativos de cálculos, sendo impertinente que se determine ao contador judicial a realização de tais cálculos. Preclusas as vias recursais, autorizo o levantamento da quantia bloqueada, em favor do exequente, para satisfação parcial da obrigação. Expeça-se alvará eletrônico. Após o levantamento, o exequente deve apresentar o calculo do valor remanescente do débito, no prazo de cinco dias. Defiro a lavratura do termo de penhora dos bens imóveis indicados pelo credor, observando-se a meação dos cônjuges. Conste os executados como depositários. Proceda-se, em seguida, à avaliação dos bens” (id. 192145684 - Pág. 4).

Pois bem.

A questão posta a apreciação desta e. Câmara cinge, a saber, quanto a validade da penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salário mínimos em conta do agravante destinada a manutenção da família.

DECIDO.

Sobre a questão posta, cumpre-me mencionar o art. 833 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade:

“Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

§ 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária”.

Nota-se que o Caderno Processual Civil mencionou apenas a quantia depositada em caderneta de poupança para conceder a proteção legal ao valor de até 40 salários-mínimos nela depositados.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender, em determinados casos, que se aplica, da mesma forma, o referido dispositivo às quantias poupadas em contas diversas, inclusive conta corrente, com a ressalva de que devem ser devidamente ponderadas as circunstâncias do caso concreto.

Eis a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (...)” (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

É de registra, que a impenhorabilidade do valor existente em conta com a finalidade de reserva financeira para fins de subsistência própria, ou de sua família, constitui garantia ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, estatuído no art. 1º, III, da Constituição da República, a fim de que o executado não sofra a constrição de bens de cunho degradante e desumano que possa reduzir suas condições existenciais mínimas para uma vida saudável. (SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p.62).

Por outro lado, não se pode olvidar que a finalidade da execução é a satisfação do direito do credor, respeitando-se a diretriz de menor sacrifício para o executado.

Ao analisar os autos de origem, em consulta ao sistema PJe, tem-se que houve o bloqueio em contas bancárias, conforme o detalhamento do SISBAJUD.

Contudo, a parte agravante não corroborou aos autos quaisquer documentos que pudessem demostrar o caráter de reserva econômica das contas objeto de bloqueio.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE MANTEVE PENHORA SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - MITIGAÇÃO DA REGRA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis. Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família. Ocorre que a agravante não trouxe documentos aptos a comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta bancária ou que são provenientes exclusivamente de salário, ônus esse que o executado não se desincumbiu.”
(N.U 1014525-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – CARÁTER ALIMENTAR – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, ainda mais os que estão em conta corrente e, não em caderneta de poupança, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”. (N.U 1020021-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Desse modo, considerando que recorrente não desincumbiram do ônus que lhe é imposto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Por derradeiro, defiro o pedido de segredo de justiça a incidir tão somente neste recurso de agravo de instrumento, diante do conteúdo constante dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

Custas recursais pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024